Tribunal: TJDFT
Processo: 0749535-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749535-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA/DF em face do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0720447-89.2020.8.07.0003. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se Brasília, 18 de novembro de 2020 16:12:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador